Tribunal: TCU
Processo: 000.777/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Amazon Security Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 979/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 413/2025-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 31/2024, de responsabilidade da UFBA, cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância e segurança orgânica 24 horas diuturnas, a serem executadas no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Considerando que a qualidade de representante é insuficiente para conferir legitimidade processual, pois, em regra, pelo princípio do impulso oficial, instaurado o processo a partir da provocação inicial, o próprio TCU toma o curso das apurações (por exemplo o Processo Acórdão 1.924/20165-Plenário ); Considerando que, no âmbito do TCU, a atuação do denunciante ou do representante consiste em provocar a ação fiscalizatória, não lhes cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessados (por exemplo, Acórdão 186/2016-TCU-Plenário ); Considerando que a alegação de se estar buscando o interesse público não confere à representante a condição de interessada; Considerando que o inconformismo com o conteúdo da decisão proferida em representação também não confere à representante a condição de interessada e que não cabe a esta Corte tutelar interesses privados; Considerando que a empresa Amazon Security Ltda. não figura como parte regularmente habilitada nos autos, sendo caracterizada, tão somente, como legitimada a dar início a ação de controle externo; Considerando que a empresa Amazon Security Ltda. não possui legitimidade para manejar recursos nos presentes autos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 146, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Amazon Security Ltda. e dar ciência deste acórdão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.777/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Amazon Security Ltda (04.718.633/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antônio Anastasia 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira (3554/OAB-AM), representando Amazon Security Ltda.